Tribunal: TJES
Processo: 0002915-78.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002915-78.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR HUBNER SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMENTRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DECOTE DA PERSONALIDADE. REINCIDÊNCIA. MANTIDA FRAÇÃO DE 1/6. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSTA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

2. Mantida a valoração da culpabilidade já que
“a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior”
(AgRg no HC n. 891.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). No que tange à personalidade, realizado decote já que utilizado o mesmo fundamento para a valoração da culpabilidade. Mantida a valoração das circunstâncias do crime pela quantidade e natureza da droga apreendida. Pena-base redimensionada.

3. Presente a agravante da reincidência, a pena foi majorada 1/6, fração que não se revela excessiva, uma vez que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

4.
Na terceira fase, presente a causa de aumento do art.
40, inciso IV da Lei 11.343/2006, a pena foi majorada em 1/2, tendo o magistrado justificado
“a presença não só de uma arma de fogo, como também de um carregador e diversos projetis”.
Como se sabe o STJ
“admite a utilização das majorantes do art. 40 da Lei 11.343/2006, em fração superior ao mínimo legal, desde que devidamente fundamentada em circunstâncias do caso concreto”
(AgRg no REsp n. 2.111.344/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 12/8/2024). Contudo, a fração não se revela proporcional ao armamento apreendido. Pena majorada em 1/3.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOÃO VICTOR HUBNER SOARES em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.684 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base, bem como alega o excessivo aumento da pena pela agravante de reincidência e pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (id. 9932038).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10044452). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso apenas para reduzir a pena-base (id. 10111576).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
JOÃO VICTOR HUBNER SOARES
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.684 (um mil, seiscentos e oitenta e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base, bem como alega o excessivo aumento da pena pela agravante de reincidência e pela causa de aumento do emprego de arma de fogo (id. 9932038).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 10044452). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso apenas para reduzir a pena-base (id. 10111576).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 21 de agosto de 2023, por volta das 21h41min, no Rua Fabiano Silva, bairro Operários, nesta comarca, JOÃO VICTOR HUBNER SOARES, ora denunciado, mantinha em depósito, 01 (um) pedra de crack, pesando aproximadamente 65g (sessenta e cinco gramas), 60 (sessenta) buchas de maconha, 06 (seis) pedaços de maconha, pesando juntos aproximadamente 305g (trezentas e cinco gramas), para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que no mesmo contexto fático temporal, o denunciado mantinha no interior de sua residência (01) uma pistola calibre .9mm, municiado com 15 (quinze) munições de mesmo calibre, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares receberam informações de que João Victor Hubner Dias estava realizando tráfico de entorpecentes em frente a sua residência.

Diante das informações, policiais militares montaram campana nas proximidades do local e assim foi possível visualizar por diversas vezes o momento em que o denunciado entregava e recebia algo para algumas pessoas, em clara atividade de comércio.

Posteriormente, foi avistado, também, que João Victor adentrou em uma das residências com um objeto metálico em mãos, saindo logo em seguida sem o referido. Dadas as circunstâncias, foi realizada abordagem pessoal, entretanto, nada de ilícito foi localizado, pois o denunciado trazia consigo naquele momento apenas uma chave. Durante à abordagem, um segundo indivíduo não identificado evadiu-se pela extensão do beco em que João Victor entrava e saia, motivo pelo qual, os agentes públicos realizaram buscas locais e nesse ínterim, visualizaram dentro de uma das residências, a qual estava com as janelas abertas, vários entorpecentes e uma arma de fogo no chão.

Diante das fundadas suspeitas, ao testarem a chave a qual fora encontrada com o denunciado na porta, policiais militares efetivaram a abertura do local e lá encontraram 01 (um) pedra de crack, pesando aproximadamente 65g (sessenta e cinco gramas), 60 (sessenta) buchas de maconha, 06 (seis) pedaços de maconha, pesando juntos aproximadamente 305g (trezentas e cinco gramas), (01) uma pistola calibre .9mm, municiado com 15 (quinze) munições de mesmo calibre, 02 (duas) balanças de precisão, R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e vários materiais utilizados no preparo e embalo dos entorpecentes, bem como o documento pessoal (RG) do denunciado”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Yohan Luiz Dias Nunes disse em Juízo que estava em vigilância na região em razão de denúncia de tráfico de drogas e visualizaram uma residência com movimentação suspeita. Disse que foi possível visualizar o réu, conhecido da guarnição de outras abordagens, fazendo entregas de entorpecentes na porta da referida residência, bem como que ele portava um objeto metálico em mãos. Informou, ainda, que foi solicitado apoio para a abordagem do réu, diante da distância que se encontrava, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Contudo, enquanto o réu estava sendo abordado por outra equipe de policiais, visualizou um outro indivíduo se evadindo e saiu em perseguição, sendo que nas buscas visualizaram pela janela da residência drogas e arma. Em seguida, foi constatado que a chave que estava na posse do réu era da referida residência, local onde ainda encontram o seu documento de identificação.

No mesmo sentido é o depoimento do policial militar Jocimar Soares da Silva que confirmou a apreensão da droga e arma de fogo em poder do réu.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, guardar substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão, valorando a culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime.

Vejamos:

Verifico, no tocante à
culpabilidade,
que é pertinente juízo de censura mais elevado, vez que o tráfico era exercido em via pública, em local já identificado pela polícia como ponto de comércio de drogas, reforçando a sensação de insegurança e marginalização naquela comunidade; quanto aos
antecedentes criminais
, serão utilizados na segunda fase da dosimetria; não há registros negativos acerca de sua
conduta social
; entendo que a
personalidade
do agente deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado quando estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização
;
não há
motivos
a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as
circunstâncias
são desfavoráveis ao réu, considerando a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, qual seja, 372,3 gramas de maconha e 70,4 gramas de crack/cocaína; as
consequências
são normais para o tipo; quanto ao
comportamento da vítima
não há nada a valorar.

Analisando os autos, é possível extrair que os entorpecentes foram apreendidos no interior da residência, razão pela qual o fundamento utilizado para a valoração da culpabilidade não é idôneo. No entanto, fazendo um reforço argumentativo, deve ser mantida a sua valoração, já que
“a prática de novo crime durante o período de cumprimento de pena imposta em outro processo justifica a elevação da pena-base, diante do menosprezo do réu à ordem jurídica e às decisões judiciais, não configurando bis in idem com as sanções que lhe serão impostas no processo de execução da pena relativa ao delito anterior”
(AgRg no HC n. 891.023/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

No que tange à personalidade, entendo que merece decote já que utilizado o mesmo fundamento para a valoração da culpabilidade.

No que tange às circunstâncias do crime, mantenho a sua valoração pela quantidade e natureza da droga apreendida.

Assim, redimensiono a pena-base para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Vale ressaltar que a fração utilizada não se revela excessiva, uma vez que está em consonância com a jurisprudência do STJ.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. MANUTENÇÃO. PAPEL PREPONDERANTE NA CONDENAÇÃO. AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

3. A confissão espontânea, sendo atributo da personalidade do agente, deve ser tida como preponderante, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). Assim, no concurso entre a atenuante da confissão espontânea e a agravantes de natureza objetiva (como no caso, a idade da vítima superior a 60 anos), a pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Nesse sentido: HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.123.676/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) GRIFEI

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art.
40, inciso IV da Lei 11.343/2006, a pena foi majorada em 1/2, tendo o magistrado justificado
“a presença não só de uma arma de fogo, como também de um carregador e diversos projetis”.
Como se sabe o STJ
“admite a utilização das majorantes do art. 40 da Lei 11.343/2006, em fração superior ao mínimo legal, desde que devidamente fundamentada em circunstâncias do caso concreto”
(AgRg no REsp n. 2.111.344/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 12/8/2024).

Contudo, entendo que a fração não se revela proporcional ao armamento apreendido, razão pela qual majoro a pena em 1/3, fixando-a definitivamente em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.167 (um mil e cento e sessenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para redimensionar a pena do réu para 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 1.167 (um mil e cento e sessenta e sete) dias-multa.

É como voto.